Tribunal: TJES
Processo: 5007794-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007794-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ CARVALHO LOUREIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007794-47.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JORGE LUIZ CARVALHO LOUREIRO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JORGE LUIZ CARVALHO LOUREIRO
em face da sentença constante no id. 3756988, que
pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na inicial
nos seguintes termos:

“[...] não se trata de ação declaratória pura, está sim imprescritível, na medida em que o autor na verdade busca os efeitos práticos desta suposta preterição, com o realinhamento na carreira militar e as diferenças remuneratórias desde a data em que alega ter o direito a ocupar o posto de 3º sargento (2015).”

[...]

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida contra o Estado do Espírito Santo, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”

O Recurso é cabível e tempestivo, porém, deserto. Explico.

No id. 5689691 indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei a intimação do recorrente para o recolhimento do preparo sob pena de deserção, o que não fez, deixando transcorrer
in albis
o prazo.

Portanto, não obstante o recurso inominado tenha sido interposto tempestivamente, na forma do disposto no § 1º, do art. 42 da Lei nº 9.099/95, está, pois, deserto e, por isso, não preenche os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Por fim, importante destacar que pela aplicação do enunciado 122 do FONAJE, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido do recurso, caso dos autos, especialmente porque fora conferido prazo para realização do preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
pelo recorrente em razão da deserção recursal, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
pelo recorrente em razão da deserção recursal, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)